Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. O impetrante requereu: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. A gratuidade de justiça foi concedida e o pedido liminar foi indeferido (ID 55680976). O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta 2a Câmara Cível, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que procedam a reclassificação do impetrante na fase objetiva do concurso, observado o disposto no item 8.15 do edital, e que lhe assegurem o prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado e classificado (ID 59061128). O IADES informou o cumprimento da obrigação e anexou o documento “RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO – CANDIDATO SUB JUDICE” (IDs 64037563/4). O impetrante confirmou que a banca examinadora corrigiu sua prova discursiva e o aprovou no exame de heteroidentificação. Todavia, alegou que o IADES ainda não o reclassificou na 25a posição e não excluiu a condição de sub judice do seu nome, situação que poderá lhe acarretar prejuízos futuros (ID 64286892). As autoridades impetradas foram intimadas para se manifestarem (ID 64712925). Em resposta, afirmaram que o impetrante foi reclassificado, mas que ficou na 34a posição, classificação que não lhe assegura participar do curso de formação profissional (IDs 65115496/7, 65212975, 65212978, 65229622, 65229624/5). O Distrito Federal informou ainda que não houve manifestação deste juízo acerca do pedido de esclarecimentos formulado no Ofício 492/2024 (ID 63497555), as quais são essenciais para o adequado cumprimento do acórdão. É o relatório. Decido. No Ofício 492/2024 (ID 63497555), a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou que há divergência entre ela e a banca examinadora quanto à interpretação da decisão colegiada proferida por esta 2a Câmara Cível. Requereu que este juízo esclarecesse “se o teor do Acórdão (Pje id. 59061128) permitiria a continuidade do impetrante nas demais fases do certame mesmo que com o acréscimo de vagas que correspondam aos candidatos aprovados simultaneamente em ampla concorrência e em cotas o impetrante permaneceria fora da cláusula de barreira da fase objetiva do concurso público”. O acórdão deixa claro que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não devem preencher as vagas reservadas aos candidatos negros em todas as fases do concurso (ID 59061128). Constatou-se, na decisão colegiada, que a referida regra, prevista nos itens 8.13 e 8.15 do Edital 01/2022 – ATUB, não havia sido observada na fase objetiva do concurso. Portanto, foi concedida a segurança para determinar a reclassificação do impetrante na fase objetiva, observado o disposto no item 8.15 do edital, e que lhe fosse assegurado “o prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado e classificado.” (ID 59061128) – grifou-se Dessa forma, esclareço que se, mesmo com a observância do disposto no item 8.15 do edital (exclusão dos candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência da lista reservada às pessoas negras), o impetrante não obtiver classificação que lhe assegure participação na fase subsequente do certame, ele não terá direito à continuidade no concurso. Interpretação diversa ofenderia os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. O Edital 01/2022 – ATUB, no item 16.5.4, prevê que serão convocados para a matrícula no curso de formação profissional os candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Transporte (código 104) aprovados nas provas objetiva e discursiva e classificados até a 30a posição. Nas informações imediatamente anteriores a esta decisão, as autoridades impetradas informaram que o impetrante foi reclassificado, mas que ficou na 34a posição, classificação que não lhe garante participar do curso de formação profissional (IDs 65115496/7, 65212975, 65212978, 65229622, 65229624/5). Todavia, extrai-se dos autos que, anteriormente, o Distrito Federal havia informado que, com a pontuação da prova discursiva, a classificação do impetrante como pessoa negra era na 25a posição (ID 63404289) – grifou-se No mesmo sentido foram as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal: “1) se, após a correção da prova discursiva, foi realizada a reclassificação do impetrante, observado o disposto no item 8.15 do edital; R: Conforme informado pela banca examinadora, o impetrante foi reclassificado após a correção de sua prova discursiva. 2) qual a exata classificação do impetrante após a correção da sua prova discursiva; e R: Conforme informações da banca IADES, o impetrante encontra-se classificado na 25a (vigésima quinta) posição do certame. 3) a razão de o impetrante não ter sido convocado para o procedimento de heteroidentificação R: O Edital convocando o impetrante para procedimento de heteroidentificação já foi publicado, com data para realização da etapa sendo prevista para dia 30/08/2024.” (ID 63497555) – grifou-se Recorde-se ainda que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não devem preencher as vagas reservadas aos candidatos negros não só na classificação da prova objetiva, como também na da prova discursiva para fins de participação no curso de formação profissional (item 8.15 do edital). Realizadas essas considerações, INTIMEM-SE novamente as autoridades impetradas para que confirmem ou retifiquem as informações anteriormente prestadas acerca da classificação final do impetrante no concurso. Brasília-DF, 27 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator